Tribunal: STJ
Processo: 2159529-84.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977966 - SP
(2025/0241821-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NATIVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
EMBARGADO
: MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS
ADVOGADO
: JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
CONTA
BANCÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
COMPROMETIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No
7/STJ.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO
CONFIGURADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 82b04aca-513d-4d2f-8ac0-40ac2fdc6975

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977966 - SP
(2025/0241821-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NATIVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
EMBARGADO
: MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS
ADVOGADO
: JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
CONTA
BANCÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
COMPROMETIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No
7/STJ.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO
CONFIGURADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NATIVITA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. ao acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA.
CONTA
BANCÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
ATIVIDADE
EMPRESARIAL. COMPROMETIMENTO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do aresto atacado de que não restou demonstrado que a
constrição inviabiliza as atividades da executada demandaria o
revolvimento
das
circunstâncias
fáticas
dos
autos,
procedimento
incompatível com a via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido." (e-STJ fl. 201)

Nas presentes razões (e-STJ fls. 202-205), a embargante alega, em síntese,
que o acórdão é omisso, tendo em vista que aplicou a
quando, em
Súmula no 7/STJ,
verdade, o cerne da questão - "Ilegalidade da modalidade reiterada de bloqueio de
ativos financeiros não foi objeto de deliberação na decisão agravada, que permitiria, ao
(e-STJ fl. 203)
menos, o conhecimento do recurso especial".
Documento eletrônico VDA54118580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: b252ee04-060b-4cdf-93df-8def1453c025

No ponto, sustenta que a indisponibilidade reiterada de ativos financeiros
equivaleria, naquele mês específico, à penhora de 100% do faturamento da empresa,
configurando medida executiva ilegal e excessivamente onerosa, independentemente
das provas dos autos.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Impugnação apresentada (e-STJ fls. 218-221), pleiteando a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil:
art. 1.022
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o acórdão embargado confirmou a decisão de e-STJ fls.
156-158, declarada às e-STJ fls. 168-169, que aplicou o enunciado da

Súmula no 7/STJ.
Naquela oportunidade, restou assentado que a desconstituição da
conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado que a
constrição inviabiliza as atividades da executada, exigiria o reexame das
circunstâncias fáticas do processo, providência incompatível com a via eleita, a teor da
súmula supramencionada.
Registre-se que o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
recorrente não significa omissão ou deficiência de fundamentação, tanto mais quando
abordados todos os pontos relevantes da controvérsia, como no caso.
Nesse contexto, observa-se que a parte embargante deseja rediscutir
matéria julgada de maneira inequívoca, além de afirmar a existência de omissão,
contradição e erro material sem comprovar suas alegações.
Desse modo, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra,
apresentou diversos vícios que impediam seu pleno uso.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar v
ício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.837.436/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se.)
4/6/2020

Documento eletrônico VDA54118580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: b252ee04-060b-4cdf-93df-8def1453c025

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
- grifou-se.)
28/5/2020
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

SÚMULA
7/STJ.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015.

SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de
Súmula 7/STJ,
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.102.050/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:59
Código de Controle do Documento: b252ee04-060b-4cdf-93df-8def1453c025

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.977.966 / SP
Número Registro: 2025/0241821-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10167695220218260577 10223972220218260577 21595298420248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NATIVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
AGRAVADO
: MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISEGMENTOS
ADVOGADO : JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NATIVITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: DIRCEU NEVES LIMA - SP426586
EMBARGADO : MULTI RECEBIVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISEGMENTOS
ADVOGADO
: JOSE LUIS DIAS DA SILVA - SP119848
TERMO
Documento eletrônico VDA55074601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:52
Código de Controle do Documento: cd5e36c9-b453-4683-b0cc-a003ec9a5261

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:52
Código de Controle do Documento: cd5e36c9-b453-4683-b0cc-a003ec9a5261